Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726643-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CELIO GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SAFRA S.A (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2o Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0702581-76.2022.8.07.0010 proposta pelo agravante em desfavor de CÉLIO GOMES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de bloqueio judicial de circulação do veículo, nos seguintes termos (ID 131806062 dos autos originários): “Nada a prover, tendo em vista que a questão já foi apreciada. A pretensão de restrição consistente no bloqueio de transferência, licenciamento e circulação de veículo junto ao Detran ou via sistema RENAJUD é medida desnecessária, notadamente quando constatado que o bem alienado fiduciariamente já se encontra bloqueado perante o órgão de trânsito em razão do gravame, e, ademais, tal providência não merece agasalho porquanto implicaria atribuir à autarquia de trânsito incumbência de caráter unicamente particular consistente na localização e salvaguarda do automóvel referente à busca e apreensão do bem objeto do contrato firmado entre as partes. Com efeito, a restrição postulada somente deve ser deferida quando demonstrada a sua cabal necessidade e, por esse motivo, sua análise requer ponderação, só admissível em situações excepcionais. Ainda que sob a ótica do princípio da cooperação, não compete ao poder público atuar como escritório de cobrança em matérias de interesse eminentemente privado, assim sendo indefiro o pedido de bloqueio e restrição de circulação do veículo. Ademais, não se olvida que artigo 139, inciso IV, do CPC, impõe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, todavia, por tratar-se de alienação fiduciária registrada no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), tal restrição pretendida se mostra inócua, pois o bem continua na órbita dominial do credor fiduciário e a existência do gravame sobre o automotor obsta a transferência a terceiros, além de não vislumbrar a probabilidade de êxito na recuperação do bem. Assim, determino a intimação da parte requerente, por intermédio de seu causídico, para, no prazo de 05 (cinco) dias, imprimir andamento ao feito, via publicação no DJE, acudindo às ordens anteriormente lhe endereçadas, indicando o paradeiro do veículo e abstendo de tomar medidas protelatórias, especialmente de se abster de informar endereços aleatórios para cumprimento de diligências sem comprovar que esta logrará o mínimo de êxito, ou pugnar pelo sobrestamento fora das hipóteses previstas no Estatuto Processual vigente, inclusive, avaliar a conversão do feito para execução e a citação do devedor por edital, haja vista que a apreensão do bem consubstancia condição de procedibilidade para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, sob pena de extinção por falta de pressuposto.”. Em suas razões recursais (ID 38176449), afirma que o art. 3o, § 9o, do Decreto Lei 911/69 prevê expressamente que o juízo a quo deverá inserir a restrição judicial ao deferir a liminar. Argumenta que a decisão agravada viola dispositivo de lei. Afirma que a jurisprudência entende devida a inserção da circulação do bem. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que proceda à imediata inserção da restrição. No mérito, seja provido o recurso para determinar o bloqueio de circulação do bem através do sistema Renajud. A decisão de ID 38272008 determinou que o agravante esclarecesse a tempestividade do recurso. O agravante informou que inicialmente postulou tão somente o bloqueio de transferência do bem, que foi indeferido pelo juízo a quo. Informa que, posteriormente, postulou o bloqueio de circulação do veículo, conforme art. 3o, § 9o, do Decreto Lei 911/69, tendo a decisão agravada indeferido o pedido. É o relatório. Decido. Prestados os esclarecimentos pelo agravante, entendo, nesta fase inicial, que é tempestivo o recurso. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula que o juízo a quo proceda o bloqueio de circulação do veículo. De fato, o Art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/2014, prevê que o juiz, ao deferir a liminar, deverá inserir imediatamente a restrição do veículo no sistema. Vejamos: “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que está presente a probabilidade do direito, uma vez que a restrição judicial na base de dados do Renavam é um instrumento que visa dar celeridade ao cumprimento da liminar deferida. Além disso, a restrição postulada, ao que tudo indica, é uma decorrência lógica do deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme previsto no art. Art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESTRIÇÃO. RENAJUD. MEDIDA NECESSÁRIA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A inserção de restrição no sistema RENAJUD, conquanto esteja prevista na legislação, em princípio, encerra situação irregular por privilegiar as instituições financeiras em se valer do Poder Executivo, por intermédio de seus órgãos (DETRAN), em prol da iniciativa privada. Nesse contexto, a sua aplicabilidade deve ser deferida diante de muita ponderação, pois, a priori, a apreensão de veículos pelo DETRAN só está autorizada em caso de inadimplência de tributos, infrações e ausência de licenciamento, não se podendo atribuir ao órgão governamental providência de caráter particular, só admissível em situações excepcionais, precipuamente porque ao devedor ainda é cabível contestar a ação. 2. Registre-se que para fins de obstar a alienação do veículo, a medida é inócua, pois cabe ao credor promover o registro do gravame de alienação fiduciária no certificado do veículo, o que no caso vertente foi efetivado, não podendo o bem ser transferido sem a sua anuência. No entanto, as chances de êxito na recuperação do veículo são remotas, visto que, intimado diversas vezes, o agravante não indicou a localização do veículo, assentando que se encontra em poder de terceiro em razão de contrato de aluguel, o qual se recusa a restituir o bem e mesmo informar o local em que se encontra. 3. O registro de restrição de circulação constitui medida necessária, uma vez que viabiliza a própria execução da liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz, caso o devedor se oponha a cumprir voluntariamente a ordem judicia, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional a que tem direito o credor fiduciário. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406176, 07295543520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO. SISTEMA RENAJUD. DECORRÊNCIA DA LEI. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 3o, § 9o do DL 911/69, o magistrado, ao decretar a busca e apreensão do veículo, deverá inserir diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. 2. A inserção de restrição judicial de transferência e circulação do veículo alienado fiduciariamente decorre da própria lei, e ocorre por ocasião da liminar de busca e apreensão, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário e integral cumprimento à finalidade do Decreto-Lei n. 911/69, além de impedir o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1386099, 07024108620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece que "Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". Logo, quando deferida a liminar de busca e apreensão de veículo, a inserção de restrição de circulação do bem é medida que se impõe. 2. "Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69." (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 3. No caso, a liminar de busca e apreensão foi concedida em despacho inicial proferido pelo Juízo de origem, razão por que a medida de restrição judicial é consequência jurídica lógica a demandar a reforma da r. decisão agravada para efetivar a inserção de restrição veicular por meio do sistema Renajud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1364632, 07084274120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora também restou demonstrado, ante a possibilidade do veículo, que é de propriedade do credor fiduciário, ser extraviado ou não localizado. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o bloqueio de circulação do veículo, objeto da liminar de busca e apreensão nos autos originários. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Fica dispensada a intimação do agravado, uma vez que não foi citado. Após, tornem conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora